Tribunal: STF
Processo: ARE 646309
Classe: ARE
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-08-30
Data de publicação: 2011-08-30

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO . DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 e 356/STF. 



    1. Considerando as limitações da via recursal extraordinária, o apelo extremo é julgado no tocante ao que já foi discutido na instância judicante de origem. Se o órgão julgador não adotou entendimento explícito acerca da matéria deduzida nas razões recursais, não se pode pretender o seu exame neste momento processual.



    2. Agravo regimental desprovido.